Tribunal: TJPA
Processo: 0808842-42.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808842-42.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: W. K. M. P.

REPRESENTANTE: ALDRIETE GOMES MONTEIRO

AGRAVADO: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE EXCLUI O ESTADO DO PARÁ DA LIDE. TEMERÁRIA EXCLUSÃO DO ENTE FAZENDÁRIO DO POLO PASSIVO DA LIDE. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CUSTÓDIA ESTATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PRECEDENTES DO STF E STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1.
Depreende-se dos autos que o Requerente, por meio de representante legal, pleiteia indenização por danos morais e materiais em decorrência do falecimento de seu genitor, o qual, na época do ocorrido, encontrava-se na condição de detento sob custódia da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE;

2. Decisão interlocutória que determinou a exclusão do Estado do Pará da lide acolhendo a ilegitimidade passiva
ad causam
do ente para figurar no feito, por entender que a SUSIPE detém de personalidade jurídica própria;

3.
Mérito.
o cerne do recurso gira em torno do acerto ou desacerto da decisão que excluiu o Estado do Pará da lide mencionada;

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 841526, definiu que o Estado tem responsabilidade sobre a morte do detento, na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.554.594/MG, sedimentou entendimento de que
a
responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, pois é dever do estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia;

5. Considerando que a ação em tela ainda irá passar pelas fases instrutória e condenatória, as quais irão decidir pelo cabimento ou não do pedido do autor, é temerário excluir o Ente Fazendário do polo passivo, principalmente pelo fato de que é responsabilidade do Estado zelar pela integridade física dos detentos, enquanto estes estiverem sob sua custódia;

6. Recurso conhecido e provido, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
W.K.M.P.
, em face da decisão proferida pelo juízo da 2° Vara de Fazenda da Comarca de Belém, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais

(proc.nº.

0833225-88.2017.8.14.0301), que acolheu a preliminar alegada pelo Estado do Pará.

Na origem, o autor, ora apelante, ajuizou a ação suso mencionada, em função da morte de seu genitor, ocorrida em 24/02/2015, após apresentar quadro infeccioso, enquanto o mesmo encontrava-se apenado no Presídio Metropolitano, aos cuidados das rés. Assim, requereu o pagamento de indenização por danos materiais e morais. Posteriormente, o juízo
a quo
proferiu decisão acolhendo a preliminar de exclusão do Estado do Pará, nos seguintes termos:

“Inicialmente, em relação à preliminar aduzida pelo ESTADO, determino a exclusão deste da lide em função de sua ilegitimidade passiva ad causam para figurar no feito, uma vez que a demanda versa acerca de responsabilidade civil da Administração Pública por morte de detento em presídio,

possuindo a SUSIPE personalidade jurídica própria, sendo dotada de autonomia e independência administrativa, financeira, orçamentária e patrimonial, figurando como responsável mediata pela custódia dos presidiários e detendo poder disciplinar em relação a seus servidores, em caso de responsabilização por eventual imprudência ou negligência.

Com efeito, o Estado do Pará, não obstante ser o ente superior da Administração Pública estadual, estando os demais órgãos e entidades da Administração Pública indireta a ele vinculados de alguma forma, possui personalidade jurídica diversa da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado.

Preliminar acolhida, portanto, tendo como consequência a exclusão do ESTADO DO PARÁ da lide. ”

Inconformado com os termos decisórios,
W.K.M.P
interpôs o presente agravo de instrumento (ID n° 1144543), alegando que não há qualquer fundamento legal ou jurisprudencial para justificar a declaração de ilegitimidade do Estado do Pará e que o fato do Réu Estado do Pará possuir personalidade jurídica diversa do Réu SUSIPE, que é a atual gestora do sistema carcerário do Estado do Pará, não tem o condão de afastar a legitimidade passiva do Estado do Pará no presente caso,

eis que independente da responsabilidade do Estado do Pará ser solidária ou subsidiária a responsabilidade da SUSIPE, a responsabilidade pela execução penal é e sempre será primeiramente do Estado do Pará, independente destes delegar esta sua atribuição para terceiros, no presente caso, a SUSIPE.

Aponta que mesmo que a SUSIPE tenha personalidade jurídica própria, e mesmo sendo uma autarquia, é fato incontroverso que o Estado responde solidariamente com a SUSIPE, o que é corroborado pelo fato de que a verba para o pagamento de eventual indenização é repassada à SUSIPE pelo Estado do Pará, portanto, este arca com o ônus, sendo dessa forma, parte legítima para figurar no polo passivo da lide.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, para suspender a decisão que determinou a exclusão do Estado do Pará do polo passivo da lide. E no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento recursal para reformar a decisão, determinando a permanência do Estado na lide.

Coube-me o feito por distribuição.

Da análise do efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, deferi sua aplicação ao recurso. (id nº
1153829 - Pág. 1/3
)

Os Requeridos não apresentaram contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme certidão d
e id nº 1398896 - Pág. 1.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer acerca do mérito recursal, sob o argumento de que a lide trata de direito meramente patrimonial e individual. (
id nº 2708086 - Pág. 1/4)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

M É R I T O

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Para a concessão do efeito suspensivo, são necessários os preenchimentos dos requisitos autorizadores, quais sejam
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Sendo assim, faz-se necessário a presença simultânea da fumaça do bom direito, ou seja, que o agravante consiga demonstrar através das alegações aduzidas, em conjunto com as documentações acostadas, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, e o reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao demandante com um suposto direito violado ou ameaçado de lesão.

A respeito de tais requisitos, José Miguel Garcia Medina assim preleciona:

"Probabilidade do direito. Urgência e Sumariedade da cognição. Fumus boni iuris. Esse “ambiente” a que nos referimos acima, a exigir pronunciamento em espaço de tempo mais curto, impõe uma dupla Sumariedade: da cognição, razão pela qual contenta-se a lei processual com a demonstração da probabilidade do direito; e do procedimento (reduzindo-se um pouco, por exemplo, o prazo para resposta, cf. art. 306 do CPC/2015, em relação à tutela cautelar). Pode-se mesmo dizer que, mercê da urgência, contenta-se com a probabilidade do direito (ou – o que é dizer o mesmo – quanto maior a urgência, menos se exigirá, quanto à probabilidade de existência do direito, cf. se diz infra); sob outro ponto de vista, contudo, essa probabilidade é vista como requisito, no sentido de que a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável ( e mais se exigirá, no sentido de se demonstrar que tal direito muito provavelmente existe, quanto o menor for o grau de periculum, cf. se procura demonstrar infra). A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni iuris."

"Sumariedade da cognição sobre o periculum. Sentido de “urgência”. A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger (cf. comentário supra), mas, também, quanto ao próprio perigo. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que o autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (o que envolve a questão atinente à importância do bem jurídico, como se diz infra) etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo “urgência” deve ser tomado em sentido amplo.”

Estabelecidos, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase, passo ao
exame dos requisitos mencionados.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o Requerente, por meio de representante legal, pleiteia indenização por danos morais e materiais em decorrência do falecimento de seu genitor, o qual , na época do ocorrido, encontrava-se na condição de detento sob custódia da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE.

Ao prolatar decisão o Juízo determinou a exclusão do Estado do Pará da lide acolhendo a ilegitimidade passiva
ad causam
do ente
para figurar no feito, uma vez que a demanda versa acerca de responsabilidade civil da Administração Pública por morte de detento em presídio,

por entender que a SUSIPE detém de personalidade jurídica própria, sendo dotada de autonomia e independência administrativa, financeira, orçamentária e patrimonial, figurando como responsável mediata pela custódia dos presidiários e detendo poder disciplinar em relação a seus servidores, em caso de responsabilização por eventual imprudência ou negligência.

Assim, o cerne do recurso gira em torno do acerto ou desacerto da decisão que excluiu o Estado do Pará da lide mencionada.

Esclareço desde já que o

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 841526, definiu que o Estado tem responsabilidade sobre a morte do detento
.
A seguir, colaciono o RE n° 841526,
in verbis:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO
. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 3
. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).
(...)

(RE 841526, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Evidentemente o óbito ocorrido parece ter o condão de gerar a responsabilidade do Estado, uma vez que o detento não estava sob custódia somente da SUSIPE, tanto é que nesses casos a jurisprudência se alinha no sentido de aplicação da teoria do risco administrativo, gerando responsabilidade civil objetiva estatal.

Ademais, observa-se a aplicação do § 6º do art. 37 da CF/1988 que estabelece a responsabilidade patrimonial do ente público por eventuais danos causados aos particulares, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Na mesma linha lógica, o STJ destaca que
“a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, pois é dever do estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódi
a" (STJ, REsp 1.554.594/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/09/2016).

E ainda:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUICÍDIO. DETENTO. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia.
2. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp 1305249/SC, Relator o Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2017, DJe 25/9/2017)

Sendo assim, considerando que a ação em tela ainda irá passar pelas fases instrutória e condenatória, as quais irão decidir pelo cabimento ou não do pedido do autor, é temerário excluir o Ente Fazendário do polo passivo, principalmente pelo fato de que é responsabilidade do Estado zelar pela integridade física dos detentos, enquanto estes estiverem sob sua custódia
.

Assim, em observância ao precedentes das Cortes Superiores, tenho que os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo saltam os olhos, sem prejuízo, é evidente, da devida apreciação das provas pelo Juízo de origem, competente para o deslinde da causa no momento adequado, tendo em vista que aqui se faz unicamente juízo de valor acerca da presença dos requisitos para a concessão de liminar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento
, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, e no mérito, voto no sentido de
dar provimento
ao recurso interposto, conforme fundamentação lançada.

É como voto.

Belém,
02 de agosto
de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/08/2021